Tribunal: STF
Processo: ARE 1523651
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão contra a empresa “Google” para retirada do nome da autora da ferramenta de busca na internet com relação à operação “Satiagraha”. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Supressão de resultados de provedor de busca na internet. Os provedores de pesquisa não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários, além de não serem obrigados a exercer um controle prévio ou monitoramento do conteúdo dos resultados de busca. Mecanismo de busca oferecido que possibilita, apenas, o acesso a informações veiculadas em outros sítios eletrônicos. Precedentes do STJ. Desvinculação que, embora não implique na supressão das notícias publicadas, restringe o acesso e conhecimento do público em geral, em verdadeira censura à liberdade de informação, função a que não se presta o provedor de pesquisa. Medida, ademais, que não alcançaria o efetivo resultado perseguido pela autora, que é o de não ser vinculada à investigação e processo criminal manejados contra si. Jurisprudência que se firmou no sentido de afastar a responsabilidade dos provedores de pesquisa pelos resultados de busca apresentados, salvo em circunstâncias muito excepcionais. Posicionamento assente do STJ. Caso em apreço que não configura situação excepcional, diante do evidente interesse público na divulgação de operação deflagrada pela Polícia Federal para investigação de crimes graves e seus desdobramentos. Recente trânsito em julgado da sentença absolutória que não permite a aplicação do direito ao esquecimento. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ (Tema nº 786). Ademais, não se pode reprimir o direito da coletividade à informação, assegurado pelo art. 220, § 1º, da CF/88. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente